Tribunal: TJPA
Processo: 0805228-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7790 - Pena Restritiva de Direitos
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805228-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JACKSON ANDRE BATISTA AQUINO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº
0805228-53.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
JACKSON ANDRE BATISTA AQUINO

DEFENSORIA PÚBLICA: VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAUJO

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAS

E MEDIDAS ALTERNATIVAS E RESTRITIVAS DE DIREITO DE ITAITUBA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REÚ MUDOU DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR O JUÍZO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME, DO ABERTO PARA O SEMIABERTO.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO

A não localização do condenado para dar início ao cumprimento da pena autoriza a regressão cautelar do regime prisional aberto para o semiaberto, sem oitiva prévia do apenado e sua defesa, o que se exige apenas para a regressão definitiva.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Mª Edwiges Lobato.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0805228-53.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
JACKSON ANDRE BATISTA AQUINO

DEFENSORIA PÚBLICA: ANA CAROLINA SIMÃO F DE MIRANDA

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAS

E MEDIDAS ALTERNATIVAS E RESTRITIVAS DE DIREITO DE ITAITUBA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo Defensor Público em favor de
JACKSON ANDRE BATISTA AQUINO
, objetivando reformar a r. decisão (id.13453997) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito de Itaituba
, que
deferiu
a regressão para o regime semiaberto, pelo reconhecimento de falta grave.

Em suas
razões
, (id.13453996), a defesa aduziu haver flagrante ilegalidade na decisão que determinou a regressão do apenado ao regime semiaberto, uma vez que a regressão cautelar para regime mais gravoso não previsto no título condenatório fere os princípios constitucionais de individualização

e humanidade das penas, bem como a segurança jurídica e de vedação ao excesso de execução.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que seja reformada a decisão, mantendo o regime aberto, para cumprimento de pena.

Juntou documentos.

Em sede de
contrarrazões
, (id.13453993), o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, (id. 13453998), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada, pelos próprios fundamentos.

Certidão carcerária (id.13453991)

Nesta
Superior Instância
, (id.13557849), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo Defensor Público em favor de
JACKSON ANDRE BATISTA AQUINO
, objetivando reformar a r. decisão (id.13453997) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito de Itaituba
, que
deferiu
a regressão para o regime semiaberto, pelo reconhecimento de falta grave.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que determinou a regressão cautelar do reeducando ao regime semiaberto, nos termos do art. 118, I, da LEP, com a expedição do Mandado de Prisão, em razão do apenado não ter sido encontrado em seu endereço quando da tentativa de intimação para início de cumprimento de pena, configurando-se em falta grave. (id.13453997)

A defesa se insurge contra decisão, sob o fundamento que, embora tenha exarado decisão típica de falta grave, designando inclusive audiência de justificação, não houve a falta no caso presente. Isso porque o apenado não foi encontrado quando da intimação para o cumprimento de pena, ou seja: a execução em si ainda não havia começado, o que não poderia configurar falta grave.

Arguiu ainda que o título condenatório fixando o regime aberto de cumprimento de pena, sendo impossível portanto, regredir o apenado ao um regime diverso do imposto na sentença, implicando em desrespeito ao título executivo, configurando excesso na execução, assim como em violação aos princípios constitucionais da individualização, humanização das penas, segurança jurídica e de vedação ao excesso de execução.

Em que pese as razões defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
NÃO

merece prosperar.

Consta dos autos, que o réu foi condenado a cumprir pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 158, do Código Penal. Quando fora determinada a intimação do apenado para o início do cumprimento de pena, porém, não fora realizado, uma vez que o apenado não fora encontrado no endereço informado nos autos.

É do conhecimento que a prática de falta grave ou novo crime, o que, à luz do disposto no inciso I do próprio art. 118 e do art. 50, ambos da Lei de Execuções Penais, justificam a regressão cautelar do regime prisional inicialmente fixado.

A propósito, transcreve-se a literalidade dos dispositivos legais:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...]

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I
- praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Havendo o sentenciado mudado de residência e não comunicado a alteração de seu endereço ao juízo, fato que configura falta grave, vez que inviabiliza a sua intimação para comparecimento à audiência admonitória, não há ilegalidade na determinação da regressão de regime cautelar para o regime semiaberto, com expedição de mandado de prisão, tendo em perspectiva a aparente tentativa de frustração do início do cumprimento da pena.

A decisão não admite reforma, porque é dever do apenado manter seu endereço atualizado durante toda a marcha processual e também perante o juízo da execução.

Neste sentido o art. 367 do CPP, estabelece que o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Assim, a obrigação de informar a alteração de endereço é ônus do sentenciado, não sendo obrigação do Poder Judiciário investigar sua atual localização.

Ora, depreende-se dos autos
que o douto juízo da execução penal deferiu a regressão cautelar do apenado do regime aberto para o semiaberto, baseando-se no poder geral de cautela, na forma excepcional, uma vez que o apenado mudou de domicílio e não informou o novo endereço ao MM Juízo, não havendo, portanto, qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme se evidencia da decisão,
in verbis
:

“
Considerando o exposto, entendo que o descumprimento das condições impostas frustra os bons efeitos da execução penal, importando o reconhecimento de falta grave por parte do reeducando.

Por ilação, presentes os pressupostos genéricos das cautelares, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora, de onde é possível a
regressão cautelar
sem a oitiva do executado, com escopo no art. 297 do Código de Processo Civil c/c art. 3º do Código de Processo Penal.

(...)

Neste diapasão, DETERMINO A REGRESSÃO CAUTELAR DO REEDUCANDO AO REGIME SEMIABERTO, nos termos do art. 118, I, da LEP.” (GRIFEI)

Logo, não assiste razão ao pleito defensivo, pois, do que consta, a regressão a que foi submetido o agravante tem natureza meramente cautelar, e não definitiva.

Dessa forma, resta perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz da Execução, sem a exigência da oitiva prévia do condenado.

Neste sentido, a existência da regressão de regime independentemente da realização de oitiva do apenado é possível, desde que, como ocorre no caso em exame, seja em
caráter cautelar
, como comprova o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO. VIOLAÇÃO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. EVENTUAL SUPERVENIÊNCIA. REGRESSÃO DEFINITIVA. DISCUSSÃO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 1. A Lei de Execução Penal, em seu art. 118, inciso I, determina que o Apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.
2. Evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo.
3. O Agravo em Execução em que proferido o acórdão impugnado se voltou contra a decisão que suspendera cautelarmente o regime semiaberto. Assim, qualquer discussão por eventual e superveniente regressão de regime, em caráter definitivo, é inviável no presente writ, pois configuraria indevida supressão de instância. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.”
(STJ - HC: 455461 PR 2018/0151014-7, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 13/12/2018, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/02/2019) (grifei)

Assim, não obstante os argumentos apresentados pelo impetrante no sentido de ser arbitrária a determinação do juízo de regressão de regime, tenho como certo que não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo magistrado
a quo.

A propósito
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. OITIVA JUDICIAL DISPENSÁVEL. REGRESSÃO PER SALTUM. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - De acordo com oart. 50, V, da Lei de Execuções Penais, o descumprimento das condições fixadas em regime aberto, mesmo em gozo de prisão domiciliar, constitui infração disciplinar de natureza grave. Nesse sentido: "(...) consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave(...)" (AgRg no
HC
n. 508.808/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/8/2019).

III - Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes.

IV - In casu, a regressão cautelar de regime restou imposta independentemente da oitiva prévia do apenado, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior.

V - No mais, como bem salientado no v. acórdão impugnado, tal fato (falta grave), por si só, quando praticado no curso da execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional (em relação ao que anteriormente se encontrava), inclusive, para qualquer dos regimes, mesmo que em típica regressão per saltum.

VI - Com efeito, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência (AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)" (AgRg no REsp n. 1.672.666/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/3/2018, grifei).

Habeas Corpus não conhecido.

(STJ.
HC

720222
/
GO
2022/0022607-4, Quinta Turma,
Relator Jesuino Rissato
DJe 09/05/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME, DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – POSSIBILIDADE – AUDIÊNCIA ADMONITORIA – TENTATIV FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO CONDENADO PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA – RÉU QUE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO- ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 367 DO CPP – REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE- RECURSO DESPROVIDO.

A não localização do condenado para dar início ao cumprimento da pena autoriza a regressão cautelar do regime prisional semiaberto para o fechado, sem oitiva prévia do apenado e sua defesa, o que se exige apenas para regressão definitiva.

(
Agravo de Execução nº 1012293.70.2021.811.0000 TJ-MT)

Tenho, portanto, como correta a decisão ora agravada, pois se mostra devidamente fundamentada, não havendo que se falar violação aos princípios constitucionais da individualização, humanização das penas, segurança jurídica e de vedação ao excesso de execução.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

DESA.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 25/05/2023